Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ATIVIDADE DE BARBEARIA E CABELEREIRO. ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTES EM RAIO INFERIOR A 5 (CINCO) QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARCEIRO. PARCERIA. RESOLUÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO. DISPOSIÇÃO CONVENCIONADA. ALCANCE. LIMITAÇÃO DE DIREITO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE. SUBVERSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Sobejando controversos o alcance do concertado entre antigos parceiros negociais e, sobretudo, o descumprimento do convencionado pelo parceiro ao ser ultimado o termo da parceria, via do qual teria se comprometido a não exercer atividade profissional concorrente à antiga parceria no perímetro territorial indicado, soando patente que os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, não subsiste plausibilidade suficiente a legitimar a concessão da tutela provisória de urgência postulada em caráter antecipatório destinada a cominar ao demandado a obrigação de cumprimento do avençado, precipuamente quando a medida lhe ensejará restrição de direito ao livre exercício profissional.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.